Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NA AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1- No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, considera-se válido o ato processual, ainda que inobservada a forma legal, se alcançada sua finalidade e não restar demonstrado prejuízo às partes.
2- A avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.